Tribunal: TJSP
Processo: 1067209-31.2016.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO – Incabível a interposição de agravo interno contra Acórdão proferido por Turma Julgadora, caso dos autos – Contra Acórdão não cabe agravo interno, uma vez que tal hipótese não está prevista no art. 1.021, do CPC/2015, nem no art. 253, do RITJSP – Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC/2015 - O mero não conhecimento do recurso, no caso dos autos, não justifica a imposição

Ementa:
RECURSO – Incabível a interposição de agravo interno contra Acórdão proferido por Turma Julgadora, caso dos autos – Contra Acórdão não cabe agravo interno, uma vez que tal hipótese não está prevista no art. 1.021, do CPC/2015, nem no art. 253, do RITJSP – Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC/2015 - O mero não conhecimento do recurso, no caso dos autos, não justifica a imposição de multa ou outra sanção à parte agravante, uma vez que não se vislumbra inequívoco dolo processual, nem nítido caráter protelatório, por abuso no exercício do direito de recorrer.
Recurso não conhecido.